Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO ENQUANTO RESPONDIA POR CRIME ANTERIOR. COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o pequeno valor dos alimentos subtraídos do supermercado, não se pode afirmar que a conduta do réu possua reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento, eis que reitera na prática do furto, estando ainda em cumprimento de execução de diversas ações penais por crimes contra o patrimônio. 1.1. Com efeito, faz-se necessário preservar a paz social e a boa convivência entre os cidadãos, visando à preservação da ordem pública.
2. A culpabilidade, considerada como o grau de reprovabilidade da conduta, sem dúvida, está a merecer maior censura, pois o réu se encontrava em cumprimento de diversas penas, por crimes anteriores contra o patrimônio, quando praticou o delito de furto.
3. Não há um critério puramente matemático para a exasperação de cada circunstância judicial, cabendo ao Magistrado, de acordo com a sua livre convicção motivada, estabelecer a fração de acréscimo razoável e proporcional ao delito cometido. Na espécie, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, mantenho a fração adotada, em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas para o crime de furto.
4. Ao sopesar as circunstâncias atenuantes e as agravantes, verifica-se que a multirreincidência, consistente em 8 (oito) processos por crimes contra o patrimônio, prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, devendo prevalecer a fração de 1/12 (um doze avos) estabelecida pelo sentenciante para o recrudescimento da reprimenda.
5. Recurso desprovido.